Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710280-77.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, R.BERTINO CONSULTORIA E ASSESSORIA HOTELEIRA LTDA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. e a R. Bertino Consultoria e Assessoria Hoteleira Ltda. para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. A Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. e a R. Bertino Consultoria e Assessoria Hoteleira Ltda. deverão manifestar-se, no mesmo prazo, sobre a ausência de interesse jurídico recursal na declaração de ilegalidade das cobranças das tarifas de estruturação do negócio jurídico e de adiantamento do contrato, visto que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. alega que não as cobrou na ação de execução. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator